Tribunal: CARF
Processo: 13830.721810/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2012
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da empresa, efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma, mostrando-se como sua proprietária de fato, responde solidariamente a esta por possuir interesse comum, juridicamente qualificado, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721810/2016-48
ACÓRDÃO
2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ MATARUCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/08/2012
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da
empresa, efetivamente pratique atos que revelem a condução dos
negócios da mesma, mostrando-se como sua proprietária "de fato",
responde
solidariamente
a
esta por possuir
interesse
comum,
juridicamente qualificado, na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721810/2016-48
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo da responsabilização solidária do Sr. José Luiz Mataruco em
relação ao crédito tributário lançado no processo n° 13830.720809/2016-04, relativo a
contribuições previdenciárias e de terceiros (SENAR), no período de 06/2011 a 08/2012, incidentes
sobre comercialização de produção rural, adquirida de produtores rurais pessoas físicas, tendo
como devedor principal a empresa Produtos Alimentícios Daroça Ltda - ME, CNPJ
11.203.519/0001-93, conforme documentos anexados de folhas 3/722.
Por ocasião da ação fiscal realizada na empresa citada, verificou-se que a mesma foi
constituída com a finalidade de emitir documentos fiscais para amparar operações de compra e
venda efetivamente realizadas por terceiros, impedindo a identificação, a tributação e a
responsabilização dos verdadeiros sujeitos passivos da obrigação tributária.
Com base nos inúmeros elementos apontados no processo tributário, a autoridade
fiscal constatou que a gestão de fato da empresa era realizada pelo Sr. José Luiz Mataruco, para
quem foi passada procuração para efetuar movimentações financeiras e bancárias em nome da
empresa Daroça. Diante disto, foi atribuída responsabilidade solidária ao Recorrente, com base no
artigo 124, inciso I, c/c o artigo 135 do CTN.
Em 24/06/2016 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Alegou que o auditor interpretou de forma equivocada os art. 124, I e art.
135, III, do CTN, desafiando o instituto do Mandato previsto no art. 653 do
Código Civil Brasileiro.
 Que não seria contribuinte, por não ter recebido proventos de qualquer
natureza;
 Que não participou e/ou concorreu aos fatos geradores objeto do
lançamento em apreço;
 Que a gestão da empresa era exercida pelo Sr. José Antônio Viana, conforme
item 4.2, "b" do relatório fiscal ;
 Que a autoridade fiscal não teria demonstrado de forma clara e
contundente que o impugnante agiu em nome próprio como se fosse o
sócio, bem como o alegado dolo ou fraude.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721810/2016-48
3
Em 27/07/2018, a Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/REC,
mantendo a responsabilidade solidária do impugnante. Adiante transcrevo os principais trechos da
decisão proferida:
Da sujeição passiva
Tem-se em pauta processo de responsabilização solidária no polo passivo da
relação tributária, oriunda de crédito constituído contra a empresa Produtos
Alimentícios Daroça Ltda - ME.
Não houve imputação da qualidade de contribuinte ao impugnante, mas, de
responsável solidário. Logo, seu argumento de que, para ser contribuinte,
precisaria de renda, deve ser rejeitado.
.................................................................................................................................
Inicialmente, convém destacar que o fato de figurar como mandatário não
impossibilita a responsabilização tributária solidária, bastando que se configure
haver o mesmo agido com excesso de poderes ou infração à lei. E foi o que
ocorreu no presente feito.
.................................................................................................................................
Pelo exposto, conclui-se que a empresa Produtos Alimentícios Daroça Ltda - ME
era tão somente de fachada, desprovida de endereço real e patrimônio próprio,
servindo para atender interesses escusos de burla à legislação tributária fiscal nos
negócios entabulados, exclusivamente, no Estado do Paraná, sendo seus
operadores os procuradores José Luiz Mataruco e José Antônio Viana, que
mantinham, na verdade, o controle administrativo e financeiro da mesma.
O impugnante agiu, em consequência, com infração à legislação tributária, sendo
passível de responsabilização solidária, nos termos do art. 135, II do CTN.
..................................................................................................................................
Quanto à alegação de que sua eleição como responsável solidário é contraditória,
conflitante e ilegal , pois os poderes de gestão e administração foram outorgados
a outrem, não cabe razão, dado que detinha poderes para gerir toda a
movimentação financeira da empresa e, em nenhuma ocasião, demonstrou que o
fez sob a ordem do pretenso gestor José Antônio Viana, não havendo, assim,
qualquer contradição ou ilegalidade no fato de que ambos figurem no pólo
passivo da presente relação como responsáveis solidários.
Em 27/08/2018 foi apresentado Recurso Voluntário, contendo as seguintes
alegações:
 Que não há quaisquer elementos típicos probantes de que o recorrente
detinha exclusivamente a operação administrativa da empresa atuada;
 Que não teria sido caracterizado o interesse jurídico, necessário para
atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I do CTN;
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721810/2016-48
4
 Que sua atuação se restringiu à movimentações bancárias da empresa, na
medida que a procuração lhe outorgada não continha poderes de gestão e
administração;
 Que não foi provada inequivocamente dolo ou fraude na outorga do
mandato;
 Traz citações jurisprudenciais com o intuito de reforçar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Delimitação do litígio.
A presente lide em julgamento trata exclusivamente da atribuição de
responsabilidade tributária ao Recorrente. Portanto não será objeto de análise o lançamento
realizado na empresa Produtos Alimentícios Daroça Ltda, formalizado no processo n°
13830.720809/2016-04.
Responsabilidade solidária do Recorrente.
As alegações trazidas em sede de recurso se resumem a contestar os elementos
probatórios apresentados pelo autoridade lançadora para justificar a responsabilização do
Recorrente. Argumenta que não teria poderes de gestão, somente de movimentação bancária.
Que tais argumentações teriam sido ignoradas pelo julgador de 1ainstância.
Inicialmente é necessário compreender o contexto do lançamento. Segundo
narrado no relatório fiscal, a empresa Produtos Alimentícios Daroça foi constituída com a
finalidade de emitir documentos fiscais para amparar operações de compra e venda efetivamente
realizadas por terceiros, impedindo a identificação e a responsabilização do real beneficiário.
Tratando-se, portanto, de interposta pessoa.
Analisando os documentos constantes das cópias do processo 13830.720809/2016-
04, anexadas aos autos (fls. 3/722), verifica-se que a autoridade fiscal apresentou inúmeros
elementos probatórios aptos a demonstrar que empresa autuada seria mera pessoa jurídica
interposta. Seus sócios formais eram desprovidos de capacidade financeira, e não teriam
quaisquer poderes de gestão, que era exercida de fato pelos mandatários José Luiz Mataruco e
José Antônio Viana. Entre os elementos probatórios, já relacionados no acórdão recorrido,
destacamos a constatação de endereço fictício, declaração firmada pelo sócio formal José Roberto
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721810/2016-48
5
Gonçalves Rodrigues de que não exercia a gestão de fato da empresa, valores irrisórios das
remunerações dos sócios formais informadas no CNIS, declaração de representantes legais de
empresas que teriam celebrado negócios com a empresa autuada, entre outros.
Diante dos elementos probatórios robustos apresentados pela autoridade fiscal,
nos parece claro que o Recorrente exercia de fato a gestão da empresa. O simples fato de ter o
poder de movimentação dos recursos da empresa já demonstra a gestão de fato da mesma. No
entanto, os elementos de provas apresentados não se esgotam neste fato, como bem exposto nos
documentos presentes no processo fiscal n° 13830.720809/2016-04. Diante disto, é inegável o
interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, I do CTN, necessário para a atribuição
da responsabilidade solidária.
Em momento algum o Recorrente contesta os fatos narrados pela autoridade fiscal,
se atendo unicamente à alegação de que os elementos apresentados não seriam suficientes para
fundamentar a responsabilização solidária.
Em que pese os argumentos trazidos na peça recursal, entendo que os elementos
apresentados por ocasião do lançamento são suficientes para demonstrar a fraude perpetrada, ao
se fazer uso de interposta pessoa, objetivando o não cumprimento de obrigações tributárias. Tal
entendimento é corroborado por outras decisões deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da empresa,
efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma,
mostrando-se como sua proprietária "de fato", responde solidariamente a esta
por possuir interesse comum, juridicamente qualificado, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.( Acórdão no 2201-009.689, de
04/10/2022, relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
administrando-a em nome das interpostas pessoas artificialmente integradas ao
quadro social da pessoa jurídica.( Acórdão no 9101-006.490 0 – CSRF / 1a Turma,
08/03/2023, redatora designada Edeli Pereira Bessa)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.133 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721810/2016-48
6
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 784
DF CARF MF
Original